Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010251-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO BRITO FURTADO - CPF: 070.225.761-30 (PACIENTE), FORUM SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTEMIS TOZUKI MAEDA ISHIBA - CPF: 102.139.221-93 (INTERESSADO), SAMUEL SANTOS DE CASTRO - CPF: 700.995.712-69 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - CPF: 001.306.101-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
IM
PROCEDENTE
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA ATIVA À PRISÃO.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA.
MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e resistência. A defesa alega ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, desproporcionalidade da medida frente a eventual aplicação do tráfico privilegiado, bons predicados pessoais do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (I) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos; (II) se a gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas e resistência ativa, justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública; e (III) se as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP são suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente.

4. A prisão ocorreu no âmbito da "Operação Tolerância Zero", após monitoramento de residência apontada como ponto de venda de entorpecentes.

5. Foram apreendidas quantidades expressivas e diversificadas de drogas (pasta base de cocaína, cocaína e maconha), além de balança de precisão, embalagens e kits para consumo, o que indica habitualidade delitiva.

6. Há indícios de que o paciente integre a organização criminosa "Comando Vermelho".

7. A resistência ativa no momento da abordagem policial demonstra o intuito de frustrar a aplicação da lei penal.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais.

9. Inviável a substituição por medidas cautelares alternativas quando estas se mostram inadequadas e insuficientes diante da necessidade de garantir a ordem pública.

10. A prisão cautelar possui natureza processual e não fere os princípios da presunção de inocência ou da homogeneidade.

IV. Dispositivo e tese:

11. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, aliada à apreensão de petrechos para a traficância, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A resistência física e a tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante reforçam a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Predicados pessoais favoráveis não possuem, isoladamente, o condão de revogar a segregação cautelar se os requisitos do art. 312 do CPP estiverem preenchidos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988. CP, art. 329. CPP,
arts
. 312, 313 e 319. Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015.

TJMT, Enunciado Criminal n. 25.

TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021.

TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 22.11.2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 814.079/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 29.05.2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
JOÃO GUSTAVO BRITO FURTADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 27/02/2026, sob a imputação, em tese, da prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Resistência (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 329 do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e falta de fundamentação idônea, por estar baseada na gravidade abstrata do delito; b) afronta aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares, haja vista a possibilidade de eventual aplicação do tráfico privilegiado; c) a conduta imputada não envolveu violência ou grave ameaça contra a pessoa; d) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; e) violação ao princípio da presunção de inocência; e f) suficiência das medidas cautelares diversas à prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão constante no ID 352363381.

As informações da autoridade coatora foram dispensadas pelo Juízo relator em sede de cognição sumária, tendo em vista que a impetração foi devidamente instruída com a cópia integral dos autos de origem.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 353993882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente JOÃO GUSTAVO BRITO FURTADO, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003027-60.2026.8.11.0040 que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Vejamos excerto da decisão impugnada:

"(...) D'outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito de eventual temática 'sub judice', a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa, atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar
na
revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Portanto, na espécie, vislumbra-se a necessidade da continuidade das investigações, para melhor apurar as condutas, uma vez que há elementos concretos de indícios de tráfico organizado, pois, o detido conhecia 'de ponta a ponta' a origem e a destinação das drogas.

Assim, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Não bastasse, mister ressaltar que a residência já era alvo de investigação pelo setor de inteligência da PM, pois pelas diversas denúncias da prática de traficância naquele local, HOUVE MONITORAMENTO, sendo que João era o locatário da residência e nesta oportunidade, em seu depoimento, declarou que de pronto avisou a namorada que seria preso, pois sabia da existência das drogas na sua residência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO GUSTAVO BRITO FURTADO, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal."

Os
requisitos da prisão preventiva
, constante do Código de Processo Penal, em seu art. 312,
caput
, dispõe que, quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Imperioso destacar que, diversamente do quanto sustentado pela nobre Defesa,
a decisão que decretou a custódia cautelar não carece de fundamentação idônea
, tampouco encontra-se escorada unicamente na gravidade abstrata do tipo penal.

Ao revés, o Juízo singular delineou em dados concretos extraídos dos autos (Auto de Prisão em Flagrante, laudos preliminares e depoimentos), a inequívoca presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, pressupostos inafastáveis insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na imperiosa necessidade de garantia da ordem pública.

Denota-se dos
autos

que a prisão do paciente não resultou de mera averiguação ao acaso, mas originou-se no bojo da
"Operação Tolerância Zero"
.

A residência por ele locada, palco das apreensões, já constituía alvo de prévio monitoramento pelo setor de inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, provocado por reiteradas denúncias anônimas que apontavam o local como proeminente ponto de
tráfico
de entorpecentes.

Trata-se de circunstância fática que,
per se
, infirma a alegação de eventualidade na conduta ilícita, revelando, pelo contrário, indicativos de habitualidade delitiva.

Soma-se a isso a
expressiva quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas: 01 (uma) unidade de pasta base de cocaína; 10 (dez) unidades de cocaína; 76 (setenta e seis) unidades de maconha/substância análoga; além de instrumentos destinados ao tráfico: 01 (uma) balança de precisão, papéis com anotações de gramatura, invólucros plásticos (tipo zip
lock
) e 21 (vinte e um) kits para consumo fracionado. Tal acervo denota acentuada perniciosidade social da conduta, justificando a medida extrema.

Nesta senda, a compreensão deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015
,

Enunciado Criminal n. 25 do TJMT,
que dita, em sua
ratio

decidendi
, que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

Acresça-se que, embora ainda em fase de investigação, há elementos nos autos que indicam possível vínculo do paciente com organização criminosa. Conforme depoimento da corré Artemis
Tozuki
Maeda Ishiba, existe suspeita de que o paciente integre a facção denominada "Comando Vermelho", exercendo atividade de tráfico de forma articulada.

Embora tais indícios ainda careçam de aprofundamento investigativo, a conjugação deste elemento com os demais dados concretos dos autos (quantidade e variedade de drogas, petrechos de traficância, monitoramento prévio da residência e resistência à prisão) reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a regular instrução criminal, evitando eventual interferência nas investigações em curso.

A resistência à prisão perpetrada no momento da abordagem, exteriorizando intento explícito de frustrar a aplicação da lei penal, também chancela

o enquadramento cautelar.

Ainda sob esta ótica,
a alegação defensiva de que a conduta imputada não envolveu violência ou grave ameaça
. Conforme documentado no Boletim de Ocorrência no 2026.65844 (e endossado pelo
Parquet
em seu parecer), no momento da abordagem policial, o paciente tentou empreender fuga e
apresentou resistência ativa à ação dos agentes estatais
, motivo pelo qual lhe foi imputada, cumulativamente ao tráfico, a conduta delitiva tipificada no artigo 329 do Código Penal.

A violência física empregada contra os policiais militares no afã de frustrar a aplicação da lei penal co
nfirma
a periculosidade concreta do agente e a insuficiência de medidas mais brandas.

No que tange aos
predicados pessoais favoráveis
invocados pela impetrante
,
tais como primariedade e residência fixa, perfilho o entendimento pacífico de que estas condições, ainda que comprovadas de maneira irrefutável, não ostentam, por si sós, força bastante para compelir à revogação da prisão preventiva, desde que remanesçam inabaláveis, como no caso vertente, os fundamentos previstos no regramento processual penal (art. 312 do CPP).

Este axioma encontra guarida plena no seio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, textualmente sedimentado em seu
Enunciado Criminal n. 43
.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Ademais, desde que justificada em fundamentos idôneos, como ocorre neste caso, a prisão cautelar não fere o
princípio da homogeneidade
,
in
verbis
:

“(...) A prisão preventiva não viola o
princípio da homogeneidade das prisões
e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena...” (TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Necessário esclarecer que
a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidad
e
, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão
em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (
AgRg
no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023).

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
JOÃO GUSTAVO BRITO FURTADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026